Tribunal: TJES
Processo: 0002264-30.2012.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002264-30.2012.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILZINETE DA SILVA e outros

APELADO: ESPÓLIO DE EDSON WANDER RISSI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL MEDIANTE USO INDEVIDO DE PROCURAÇÃO. FRAUDE CONFIGURADA. CANCELAMENTO REGISTRAL. REINTEGRAÇÃO AO ESPÓLIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O princípio da dialeticidade recursal se satisfaz quando as razões recursais permitem a compreensão da irresignação do recorrente, ainda que apresentem deficiência técnica ou reiterem argumentos anteriores, desde que estabeleçam confronto com os fundamentos da sentença.

2. A alienação do imóvel ocorreu 14 dias após o falecimento de Edson Wander Rissi, que já havia adquirido o bem em 2003, o que evidencia a utilização indevida da procuração pelo apelante para se apropriar do imóvel de forma fraudulenta.

3. O apelante tinha conhecimento da aquisição prévia do imóvel por Edson Wander Rissi e, mesmo assim, utilizou a procuração outorgada em 2003 para registrar o bem em seu nome após a morte do verdadeiro comprador, impedindo qualquer contestação.
4. Provas testemunhais e documentais demonstram que Edson Wander Rissi possuía a posse e a propriedade do imóvel, tendo pago integralmente o valor aos vendedores, reforçando a tese de fraude na transação posterior.

5. O uso da procuração para alienar o imóvel já vendido torna-se ineficaz, pois os vendedores perderam a titularidade do bem no momento da venda a Edson Wander Rissi, tornando nula a subsequente transferência realizada pelo apelante.

6. A anulação do negócio jurídico se impõe, nos termos do art. 145 do Código Civil, diante da comprovação de dolo essencial na conduta do apelante.

7. A condenação por litigância de má-fé requer a demonstração de intenção de protelar o feito ou induzir o juízo a erro, o que não restou configurado na hipótese dos autos.

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ GALVÃO DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES, que, nos autos da
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c cancelamento de registro público

ajuizada pelo
ESPÓLIO DE EDSON WANDER RISSI
,

julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo a nulidade da alienação do imóvel objeto da lide, determinando seu cancelamento registral e sua reintegração ao acervo patrimonial do espólio.

Em suas razões (id. 9424429), o apelante sustenta, em síntese, a validade do negócio jurídico impugnado, alegando que a transferência do imóvel ocorreu de maneira legítima, em razão de procuração regularmente outorgada em seu favor.

O apelado, em contrarrazões, sustenta a inépcia recursal por ausência de dialeticidade, sob o argumento de que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir alegações já trazidas na fase instrutória. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença (id. 9424433).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0002264-30.2012.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILZINETE DA SILVA, JOSE GALVAO DA SILVA

APELADO: ESPÓLIO DE EDSON WANDER RISSI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

(Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Como relatado, o espólio apelado suscitou, em contrarrazões, a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade, uma vez que o recorrente não apresenta suficiente impugnação aos termos da sentença recorrida.

Quanto ao ponto, é cediço que
“e
ste Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reapreciação do ato impugnado”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199000125, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Ainda que sua argumentação reitere pontos já suscitados na contestação e nas alegações finais, a repetição de teses defensivas não significa ausência de dialeticidade, pois há efetivo confronto com os argumentos sentenciais.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ GALVÃO DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES, que, nos autos da
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c cancelamento de registro público

ajuizada pelo
ESPÓLIO DE EDSON WANDER RISSI
,

julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo a nulidade da alienação do imóvel objeto da lide, determinando seu cancelamento registral e sua reintegração ao acervo patrimonial do espólio.

Em suas razões (id. 9424429), o apelante sustenta, em síntese, a validade do negócio jurídico impugnado, alegando que a transferência do imóvel ocorreu de maneira legítima, em razão de procuração regularmente outorgada em seu favor.

O apelado, em contrarrazões, sustenta a inépcia recursal por ausência de dialeticidade, sob o argumento de que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir alegações já trazidas na fase instrutória. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença (id. 9424433).

Pois bem. A
quaestio iuris
submetida a análise por este Órgão Julgador reside na validade da alienação do imóvel descrito na matrícula nº 11.787 do Cartório de Imóveis de São Mateus/ES, objeto de uma transação celebrada em 2012 entre José Galvão da Silva (apelante) e ele próprio, com base em uma procuração outorgada em 2003 por Ederson Wander Firmino Giacomin e Ruth dos Santos Giacomin.

O ponto nodal da lide é que essa alienação ocorreu 14 (quatorze) dias após o falecimento de Edson Wander Rissi, que, segundo a parte autora, já havia adquirido o bem ainda em 2003, em momento anterior à outorga da procuração.

Já adianto que, assim como entendeu o MMº magistrado sentenciante, a análise dos autos evidencia que a transferência do imóvel foi realizada de maneira fraudulenta, com simulação de legitimidade por meio do uso indevido da procuração.

Após regular trâmite processual, ficou demonstrado que Edson Wander Rissi adquiriu o imóvel em 17/09/2003, mediante pagamento integral aos vendedores. Ocorre que, no mesmo dia, os vendedores outorgaram uma procuração pública em favor do apelante, concedendo-lhe amplos poderes sobre o imóvel.

O requerido, apesar de estar ciente da venda anterior, utilizou a procuração para registrar o imóvel em seu próprio nome somente após a morte de Edson Wander Rissi, quando este já não podia mais contestar a transação.

Esse contexto configura má-fé manifesta e evidencia a intenção do apelante de fraudar a legítima propriedade do bem, aproveitando-se de um instrumento de mandato que já não poderia ser validamente utilizado para dispor do imóvel.

Ademais, a robustez da prova testemunhal nos autos corrobora a tese de que o apelante tinha plena ciência da venda anterior do imóvel para Edson e, ainda assim, utilizou indevidamente a procuração outorgada em 2003 para transferir o bem para si mesmo.

O próprio apelante, José Galvão da Silva, em seu depoimento pessoal, confirmou que:

“que o depoente e Edson ficavam em uma casa em Guriri de propriedade de um amigo de Edson; que pelo fato de sempre chegar tarde em casa resolveram comprar um imóvel; que primeiro compraram um imóvel, venderam e foram morar novamente em uma casa de terceiro; que depois de algum tempo o depoente vendeu uma propriedade no KM 25 e juntamente com o Sr. Edson adquiriu um imóvel do Sr. Ederson Giacomin; que o imóvel situava-se em Guriri; que na procuração expedida pelo cartório só constava como adquirente o depoente; que no referido documento não constava o nome do Sr. Edson; que por sugestão do funcionário do cartório foi confeccionado um recibo constando o nome do Sr. Edson; (...)”

Ou seja, o próprio apelante admite que Edson Wander Rissi possuía direitos sobre o imóvel, mas não apresentou nenhuma prova documental de que Edson teria lhe transferido sua parte.

Além disso, o vendedor do imóvel, Ederson Wander Firmino Giacomin, foi categórico ao afirmar que:

“que conhece o requerido José Galvão; que vendeu um imóvel para o Sr. Edson; que o Sr José Galvão estava presente no momento da venda; que na época quem pagou para o depoente foi o Edson; que se o imóvel foi adquirido em sociedade tal assunto não foi comunicado ao depoente; que na época o imóvel já possuía escritura; que na época passou uma procuração para o Sr. José Galvão; que o Sr. Edson estava presente no momento que foi feita a procuração; que não sabe dizer porque a procuração não foi feita em nome do Sr. Edson e sim em nome do Sr. José Galvão; que a procuração foi feita em nome do Sr. José GaIvão a pedido do Sr. Edson;”

Como visto, esse depoimento reforça a tese do espólio apelado, pois demonstra que o apelante tinha conhecimento direto da aquisição do bem por Edson Wander Rissi e, mesmo assim, utilizou-se da procuração anos depois para tomar posse indevidamente do imóvel.

O depoimento de Antônio Adão Rocon, inquilino do imóvel desde 2008, também é relevante:

“(...) que reside no imóvel de propriedade do finado Edson Rissi; que mudou para este imóvel no mesmo de outubro de 2008; que inicialmente pagava o aluguel; que depois fez amizade, adquiriu confiança e passou a pegar apenas a conta de água e energia, bem como limpar o imóvel a cada quinze dias; que nunca viu o Sr. José Galvão; que só viu o mesmo cinco dias após o falecimento do Sr. Edson; que no imóvel existe uma casa na frente e uma quitinete nos fundos; que o depoente mora na quitinete com o seu filho; que o Sr. Edson ia com a esposa Sara e um filho; que Edson sempre comentava sobre os seus negócios; que nunca disse que tinha um sócio ou mesmo que a casa possua também um outro proprietário (...) que no início quando pagava aluguel, pagava ao Sr. Edson; que tudo que pagava era ao Sr. Edson; que todas as ordens que recebia em relação à casa era do Sr. Edson; que após o falecimento do Sr. Edson alguém colocou um cadeado no portão da casa para que ninguém pudesse entrar; que não sabe quem fizesse; que o nome do filho do depoente é Jonhatan da Silva Roncon. (...)

A inconsistência da versão do apelante fica cada vez mais evidente, pois se realmente fosse proprietário do imóvel desde 2009, como alega, deveria ter exercido sua posse e administração do bem antes do falecimento de Edson Wander Rissi. O fato de só ter se manifestado após a morte do verdadeiro comprador reforça a presunção de fraude.

Por fim, o depoente Aristotelis Rios Soares, afirmou:

“que conhece o requerido há uns dez anos; que conheceu o Sr. Edson; que sempre andavam juntos o Sr. Edson e o Sr. José Galvão na compra e venda de motos; que por volta de 2010 o depoente passava algumas motos para o Sr. Edinho; que o depoente ganhava uma comissão no ato da compra; que era o Sr. Edson quem adquiria a moto; que não sabe dizer se a negociação do Sr. Edson com o Sr José Galvão era exatamente da mesma forma da relação do depoente com o Sr Edson; que segundo Edson a casa era de sua propriedade; que sobre a negociação entre o Edson e José Galvão não sabe dizer; que nunca ficou sabendo que o Sr. Edson devia qualquer valor ao Sr. Galvão; (...)”

Diante dessas declarações, resta demonstrado que o apelante não detinha qualquer direito legítimo sobre o bem e que agiu de má-fé ao registrar o imóvel em seu nome.

Ainda que se argumentasse a validade da procuração, é evidente que ela não poderia ser usada para dispor do imóvel já alienado a Edson Wander Rissi. Digo isso porque como Edson Wander Rissi já havia adquirido o bem, os vendedores perderam a titularidade do imóvel, e a procuração outorgada ao apelante se tornou ineficaz para efeitos de alienação.

Desta forma, o d. Juízo de origem acertadamente reconheceu que a conduta do apelante maculou o negócio jurídico com dolo essencial, conforme previsto no artigo 145 do Código Civil, o que autoriza sua anulação judicial.

Por fim, o apelado requereu a condenação do apelante por litigância de má-fé, sustentando que o recurso interposto teria caráter meramente protelatório. No entanto, não vislumbro nos autos elementos que justifiquem tal penalidade.

Embora o apelo não tenha êxito, a interposição do recurso, por si só, não configura abuso do direito de defesa ou conduta temerária, especialmente considerando que o apelante apresentou argumentação jurídica minimamente fundamentada e pertinente à controvérsia.

O fato de a tese recursal ser rejeitada não implica necessariamente a intenção de protelar o feito ou induzir o juízo a erro, requisitos essenciais para a caracterização da má-fé processual nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Na oportunidade, majoro o percentual de honorários advocatícios sucumbenciais como fixados na origem para 12% (doze por cento), em atenção ao art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.